Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBERTURA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEMENTAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de complementação do valor da indenização do seguro DPVAT recebida pelo autor, diante da análise da tabela anexa à Lei no 6.194/1974.
2. A partir da criação do convênio DPVAT (Resolução no 06/1986 do CNSP), e, diante da ocorrência do sinistro, pode o beneficiário pleitear a indenização securitária e dirigir o pleito à seguradora de sua preferência, pois todas as que estão autorizadas a operar esse ramo compõem referido consórcio.
3. A cobertura oferecida pelo Seguro Obrigatório DPVAT compreende indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas de assistência médica e suplementares, de acordo com o art. 3o da Lei no 6.194/1974.
4. Para o pagamento da indenização respectiva é necessária a simples prova do acidente e do dano decorrente, nos moldes do art. 5o da Lei no 6.194/1974
5. Em virtude da revelia da ré, bem como seu manifesto desinteresse na prova pericial, a demandada não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exerdida pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
6. Apelação conhecida e desprovida.